Tribunal: TJES
Processo: 5000297-34.2022.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000297-34.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELZA FERNANDES GUILHERME ROBERTO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000297-34.2022.8.08.0039

RECORRENTE:
ELZA FERNANDES GUILHERME ROBERTO.

RECORRIDO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL (SELFIE) E GEOLOCALIZAÇÃO. PROVA ROBUSTA DA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com indenizatória, na qual a autora, pensionista, alega a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado realizado por meio digital.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender que o conjunto probatório apresentado pela instituição financeira, composto por contrato eletrônico, biometria facial (
selfie
) e dados de geolocalização, foi suficiente para comprovar a regularidade e a validade da contratação.

3. Recurso inominado interposto pela autora, no qual reitera a tese de fraude, questiona a validade da contratação por
selfie
e, subsidiariamente, alega a incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia.

4. O recurso não merece provimento. A sentença de improcedência deve ser mantida. A contratação de serviços por meios digitais é prática válida e reconhecida pelo ordenamento jurídico. No caso concreto, a instituição financeira ré se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC) ao apresentar um robusto conjunto de evidências que atestam a autenticidade da operação, incluindo a biometria facial e a geolocalização do dispositivo no momento da anuência, além da prova do crédito em conta de titularidade da autora.

5. Tais elementos, analisados em conjunto, conferem segurança à transação e superam a mera alegação de desconhecimento da autora, afastando a hipótese de fraude. A prova documental é suficiente para o deslinde da causa, não havendo que se falar em complexidade que afaste a competência do Juizado Especial.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)